Tribunal: TJDFT
Processo: 0016465-06.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Execução Contra A Fazenda Pública. Embargos à execução. Lei Distrital N. 3.624/2005. Rpv. Tema 792 da Repercussão Geral. Divergência de Teses. Juízo positivo de retratação. Acórdão Reformado.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que fez incidir, quanto ao modo de pagamento do crédito, a Lei distrital 3.624/2005, que reduziu, no Distrito Federal, o teto da obrigação de pequeno valor para 10 (dez) salários-mínimos
II. Questão em discussão
2. Adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 792 da repercussão geral, através do julgamento do RE 729.107.
III. Razões de Decidir
3. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
4. A Lei distrital n. 3.624/2005, que modificou o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade da lei.
5. O acórdão exarado no julgamento do agravo interno não afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter processual da norma, devendo, portanto, ser retificado, em respeito à tese firmada no Tema 792 do STF.
IV. Dispositivo e Tese
6. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.030, inciso II do CPC. Acórdão reformado e recurso provido.